Tribunal: STF
Processo: RE 103206
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
I - ROUBOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES, PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ
AÇÃO DESDOBRADA EM VARIOS ATOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO.
II - AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE JA FIRMARAM ENTENDIMENTO DE QUE
DECISÃO QUE, NA AUSÊNCIA DE RECURSO DO RÉU, SE UTILIZA DO RECURSO
DA ACUSAÇÃO TENDENTE A EXASPERAR A PENA, PARA MINORA-LA, VIOLA O
ARTIGO 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.